Tribunal: CARF
Processo: 10865.001228/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001228/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.646 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
JOSE DE CAMPOS SALLES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física
ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou
de investimento.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A ainda que o valor total dos depósitos de origem não comprovada seja inferior
à receita anual da atividade rural, o exercício da atividade rural pelo
contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção de que toda a
sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
imposição legal para a comprovação, de forma individualizada, das origens dos
depósitos bancários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001228/2009-47
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001228/2009-47

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 451/454) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 425/446) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 03/12),
referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-calendário 2004 e 2005, por
omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo patrimonial a descoberto e por depósitos
bancários de origem não comprovada. O lançamento foi cientificado em 10/07/2009 (e-fls. 319).
Na impugnação (e-fls. 320/321), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Acréscimo patrimonial a descoberto.
(b) Depósitos bancários.
Além dos documentos apresentados com a impugnação, posteriormente carreia
aos autos documentos e esclarecimentos, conforme petição de e-fls. 418/419.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 425/446):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n° 9.430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42,
presunção legal de omissão de rendimentos, que autoriza o lançamento do imposto
correspondente, quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus
da prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
No caso de pessoa física, não serão considerados, para efeito de determinação da receita
omitida, os créditos de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse R$ 80.000,00.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constatados erros nos Demonstrativos de Variação Patrimonial elaborados pela
Fiscalização, deve o lançamento ser revisto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os julgadores da Décima
Sétima Turma da DRJSPO, por unanimidade de votos, em julgar PROCEDENTE EM
PARTE a impugnação, mantendo parcialmente o crédito tributário, na forma do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
(...) Voto (...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
(...)
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001228/2009-47

Remanescem, portanto, apenas os seguintes créditos bancários como de origem não
comprovada, por estarem acima do limite legal de RS 12.000,00 e por não ter o
contribuinte logrado comprovar sua origem:
09/09/05
17.165,30
16/09/05
16.089,22
03/10/05
17.000,00
(...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
(...)
De fato, ao exame dos Demonstrativos de Variação Patrimonial dos anos-calendário de
2004 e 2005 elaborados pela Fiscalização, às fls. 66/69 e 77/80, verifica-se que, a partir
do mês de março de cada ano, o auditor deixou de transpor para o mês seguinte o saldo
positivo apurado no mês, erroneamente.
Esclareça-se ainda que os valores indicados sob o título de Outras Origens (item 13)
referem-se a variação patrimonial não considerada em outros itens dos demonstrativos,
e que o procedimento do auditor de dividir por 12 valores relativos a compra de imóvel
e a quitação de empréstimos deve-se ao fato de que não dispunha das datas de
ocorrência de tais eventos.
Quanto à quantia mensal de R$ 7.245,80 considerada como aplicação em 2005, não há
nos autos elementos que a sustentem, devendo tais importâncias serem excluídas do
Demonstrativo de Variação Patrimonial do ano-calendário 2005.
Refazendo os Demonstrativos de Variação Patrimonial dos anos-calendário 2004 e 2005
com a devida transposição de saldos positivos mensais, considerando os depósitos
bancários de origem não comprovada remanescentes e excluindo o valor mensal de R$
7.245,80 considerado como aplicação em 2005, obtém-se o seguinte:
(...)
Assim, efetuadas as referidas alterações, constata-se que não ocorreu variação
patrimonial a descoberto em nenhum mês dos anos-calendário de 2004 ou de 2005,
devendo ser excluídos da autuação os valores lançados a este título.
O Acórdão foi cientificado em 14/11/2013 (e-fls. 447/449) e o recurso voluntário
(e-fls. 451/454) interposto em 13/12/2013 (e-fls. 451), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta recurso dentro do prazo legal.
(b) Depósitos bancários. Valores de R$ 9.861,14 em 18/05/2005 e R$ 16.089,22
em 16/09/05. Em relação à entrega de leite de abril 2004, o Laticínios
Mococa S/A, fez uma TED em 18/05 prometendo completar logo que
pudesse o restante e só o fez em 16/09. A nota fiscal de entrada no valor
liquido total de R$ 25.950,36 (R$ 26.100,05 menos R$1.025,08), foi lançada
no balancete receitas/despesas como receita no mês maio 05, como consta nos
documentos entregues à Receita. Não tenho outro documento além da nota e
dos extratos bancários de maio e setembro 2005 para comprovar, já que a
TED foi realizada pela Mococa S/A. A somatória das 2 TEDS perfaz
exatamente o valor da nota fiscal, apenas para argumentar, mesmo que por
algum motivo, não fosse emitida a nota (nas vendas de leite é a indústria
compradora que emite a nota fiscal de entrada, e não os fornecedores nota
fiscal de venda, mesmo porque a entrega é diária), se a receita foi declarada
nos balancetes receitas/despesas da atividade rural significa que tem origem e
foi declarada à receita para fins de tributação. E também foi devidamente
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001228/2009-47

tributada. Pretender que um depósito lançado nos balancetes fosse de origem
não comprovada seria bi-tributação. Mas esse não é o caso presente em que a
indústria compradora emitiu a nota fiscal, mas pagou parte com atraso de
quatro meses. Além disso, a própria decisão na f1. 3 vislumbra: " levou a
convicção de que os demais pagamentos informados como venda de produtos
agrícolas já haviam sido declarados na DIRF " : e logo depois : "foram
expurgados da planilha anterior os valores relativos às vendas de produtos de
gado e de outros produtos agrícolas,...." Logo, não há razão para se duvidar
do pagamento declarado. Valor de 17.165,30 em 09/09/2005 (Banco Real).
Esse valor foi incluído no balancete receitas/despesas como venda de leite à
Danone e como bem percebeu a sentença, na f1. 4, e colocado erroneamente
como soja na planilha. Essa nota fiscal extraviou, pois não consegui localizá-
la. Ficando claro e perceptível, como todos os balancetes de receitas/despesas
apresentados a Receita contém créditos de venda de leite. Um mês sem o
devido credito, o que não houve, poderia, ai sim, ser interpretado como uma
sonegação. O valor de R$ 17.165,30 foi incluído como receita da atividade
rural nada tendo querido esconder do fisco e seria injusto tributar novamente
uma receita que já o foi. Logo, deve ser aplicada a mesma argumentação já
feita anteriormente. Valor de R$ 17.000,00 em 03/10/2005. Do valor total de
R$ 17.000,00, R$ 13.500,00 foram transferidos da conta no Banco do Brasil
para a conta no Banco Real. Conforme extratos, a conta no Banco Real estava
a descoberto em R$ 15.470,83 no dia 3/10/05. Nessa data efetuou-se
transferência de R$ 13.500,00 do Banco do Brasil em 3 cheques de 4.500,00
que foram depositados juntamente com outro no valor de R$ 3.500,00, de
venda de gado, perfazendo um total de R$ 17.000,00. Essa transferência vem
provada pelo extrato do Banco do Brasil (fl 220 do processo) onde se pode
ver “cheque TB CPMF zero compensado" no valor de R$ 4.500,00 que se
repete três vezes sob números de documento 388091/92/93, num valor total
de R$13.500,00. O extrato do Unibanco (fl 192 do processo) relativo ao mês
de outubro 2005 não apresenta nenhum deposito. Assim os três cheques de
TB (transferência bancaria) só podem ser depositados em conta de mesma
titularidade, só poderiam sê-lo, no Real ou no Unibanco, e o foram no Real.
Não pode haver melhor prova de uma transferência bancária do que os dois
extratos, mesmo não coincidindo os valores, pois é perfeitamente legal
depositar vários cheques juntos. Atividade rural. Por fim, não há como se
falar em depósitos de origem não comprovada, uma vez que o total dos
mesmos é inferior à receita anual da atividade rural.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001228/2009-47

Admissibilidade. Diante da intimação em 14/11/2013 (e-fls. 447/449), o recurso
interposto em 13/12/2013 (e-fls. 451) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Depósitos bancários. Valores de R$ 9.861,14 em 18/05/2005 e R$ 16.089,22 em
16/09/2005. Sustentando que os depósitos, em verdade TED, de R$ 9.861,14 em 18/05/2005 e
R$ 16.089,22 em 16/09/2005 resultariam de sua atividade rural, o recorrente reconhece que não
emitiu nota fiscal de venda, dispondo apenas da nota fiscal de entrada no laticínio no valor
liquido total de R$ 25.950,36 (26.100,05 - 1.025,08 = 25.950,36 = 9.861,14 + 16.089,22),
lançada no balancete receitas/despesas da atividade rural como receita no mês maio de 2005,
apesar de parte de o pagamento ter se dado apenas em 16/09/2005. Para provar a alegação,
apresenta nota fiscal de entrada e os extratos bancários nos quais não há identificação do
emitente do TED. Não há prova nos autos de que o TED de R$ 9.861,14 em 18/05/2005
constitui-se em adimplemento parcial de tal nota e nem de que o TED de R$ 16.089,22 em
16/09/2005 o complementaria, apesar da coincidência de valor quando somados. Nem ao menos
se produziu-prova a identificar o emitente dos TEDs e nem de mora parcial no adimplemento do
valor líquido da Nota Fiscal de Entrada n° 043633 emitida pelo laticínio em 30/04/2005 (e-fls.
458). A coincidência de valor quando somados os TEDs constitui-se em indício que se anula
diante da constatação de haver indício em sentido contrário. Isso porque, considerando-se que o
livro caixa da atividade rural segue o regime de caixa, o “Balancete de Despesas e Receitas do
MÊS de MAIO de 2005” (e-fls. 456/457) indicia o recebimento do valor de R$ 25.950,36 em
maio de 2005, referente ao documento 43633 (e-fls. 457), ou seja, revela a percepção em maio
de 2005 do valor líquido especificado no campo DADOS ADICIONAIS da Nota Fiscal de
Entrada n° 043633 emitido pelo laticínio em 30/04/2005 (e-fls. 458). Logo, não se forma firme
convicção de que os depósitos/TEDs de R$ 9.861,14 em 18/05/2005 e de R$ 16.089,22 em
16/09/2005 se referem à receita da atividade de R$ 25.950,36, informada como percebida em
maio de 2005.
Valor de 17.165,30 em 09/09/2005 (Banco Real). A decisão recorrida (e-fls.
425/446) não acolheu a alegação do recorrente sobre o depósito de R$ 17.165,30, eis que a fl. 4
(e-fls. 428) da decisão veicula relatório e não o voto (e-fls. 429/446), tendo o colegiado de
primeira instância administrativa, por unanimidade de votos (e-fls. 435), considerado não
provada a origem do depósito. No que tange à comprovação da origem do depósito em questão,
os documentos acostados aos autos são insuficientes para a comprovação da origem dos recursos
depositados, tendo o próprio recorrente reconhecido o extravio de documento.
Valor de R$ 17.000,00 em 03/10/2005. O extrato bancário revela depósito de
apenas um cheque no valor de R$ 17.000,00 (e-fls. 271), diante disso toda a argumentação do
recorrente não prospera.
Atividade rural. A ainda que o valor total dos depósitos de origem não
comprovada seja inferior à receita anual da atividade rural, o exercício da atividade rural pelo
contribuinte, por si só, é insuficiente para adoção da presunção simples de que toda a sua
movimentação financeira teve origem nessa atividade, não tendo o condão de afastar a imposição
da comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários, sob pena de
inobservância da presunção legal do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996 (Acórdãos n° 2401-
010.955, de 4 de abril de 2023; e n° 2401-011.154, de 13 de junho de 2023).
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.646 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001228/2009-47

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 473
DF CARF MF
Original